Tribunal: TJDFT
Processo: 0001269-09.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0001269-09.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Defiro o pedido de Id no 30715860. Após a juntada da mídia, ENCAMINHEM-SE os autos novamente à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021 11:15:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator